Tribunal: TJMT
Processo: 1021009-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021009-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RODOZILLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.481.937/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO DE VALORES. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de alvará para levantamento de valores depositados em sede de cumprimento provisório de sentença, argumentando-se que a liberação dos valores somente poderia ocorrer mediante trânsito em julgado ou com caução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento provisório de sentença, o levantamento de valores de honorários advocatícios pode ser autorizado sem a exigência de caução, considerando sua natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3. Os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar, conforme Súmula Vinculante 47 do STF, sendo aplicável a dispensa de caução nos termos do art. 521, I, do CPC.

4. A pendência de Agravo no STJ em relação ao Recurso Especial também autoriza a dispensa de caução, conforme o art. 521, III, do CPC.

5. A ausência de contrarrazões pela parte agravada reforça a inexistência de óbice ao levantamento dos valores.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “É possível o levantamento de valores referentes a honorários de sucumbência em cumprimento provisório de sentença sem a exigência de caução, dada sua natureza alimentar e a pendência de recurso no STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV e 521, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2302986/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA
no
1013047-98.2024.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, indeferiu o pedido de

expedição de alvará nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Pois bem. Em que pese a relevância dos argumentos expendidos pela exequente, o pleito não merece prosperar na medida em que o presente feito se trata de cumprimento provisório de sentença, de modo que o levantamento dos valores depositados pela executada somente deve ser deferido após o trânsito em julgado da sentença dos autos principais, caso seja favorável à parte exequente, ou mediante caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC.

Ressalta-se que, considerando o elevado valor do crédito exequendo (R$70.865,69) e que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença, a liberação de valores sem a prestação de caução exige cautela do juízo.

Isto posto,
indefiro
o pedido formulado pelo exequente, determinando que se aguarde o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos principais, para posterior levantamento dos valore depositados pela executada.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] O caso em questão é muito simples e direto, pois trata-se de um pedido de LEVANTAMENTO DE VALORES realizado por advogado, em EXECUÇÃO PROVISÓRIA que executa exclusivamente honorários de sucumbência. [...]
”;

2)
“
[...] sendo inegável que os honorários de sucumbência possuem NATUREZA ALIMENTAR e sendo inegável que a execução provisória outrora apresentada VERSA INTEGRALMENTE acerca da execução de HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, devem ser aplicados os artigos 520, IV c/c 521, I do CPC ao caso em questão [...]”
;

3)
“
[...] pela simples análise do contexto dos autos principais se perceber que são praticamente nulas as chances que a agravada tem de modificar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso através de um Recurso Especial, o que reforça a segurança de que se o dinheiro for levantado não haverá riscos futuros de incerta reparação [...]
”; e

4)
“
[...] Diante desta situação deve este Egrégio Tribunal DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento a fim de aplicar de forma clara e direta os artigos 520, IV c/c 521, I do CPC, assim como seguir sua jurisprudência consolidada, e, assim, autorizar que o agravante realize o levantamento das quantias depositadas independentemente de caução [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, deferindo a tutela de urgência, e ao final, requer o provimento do seu recurso, confirmando a liminar.

A liminar foi indeferida no ID. 230613655.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar Contrarrazões, conforme certificado no ID. 236694186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de alvará referente a pagamento feito pela Agravada em sede de Cumprimento Provisório de Sentença.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados.

Isso porque, embora o art. 520, IV, do CPC estabeleça que para o levantamento do depósito em dinheiro dependa de caução suficiente e idônea, o art. 521 do mesmo código estabelece, em seus incisos I e III, que a caução poderá ser dispensada quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, ou for o caso de estar pendente julgamento do Agravo previsto no art. 1.042.

Sob essa perspectiva, é possível verificar que, além de se tratar de verba alimentar, em consonância com a Súmula Vinculante 47 do STF, visto que o Cumprimento Provisório de Sentença se limitou aos honorários advocatícios de sentença, também há incidência da hipótese do mencionado inciso III do art. 521 do CPC, haja vista que na ação principal (1000038-50.2016.8.11.0002) há pendência de julgamento de Agravo ao STJ, visto que o Recurso Especial já não foi admitido pela Vice Presidência deste E. TJMT.

Nesse sentido, transcrevo recente julgado do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE CAUÇÃO. ART. 521, INCISO I, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 521, inciso I, do CPC/2015, a caução poderá ser dispensada nos casos em que "o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem". 2. Caso concreto em que o Tribunal de origem dispensou a caução porque o crédito exequendo, de honorários de sucumbência, possui natureza alimentar. 3. Inviabilidade de se conhecer da alegação de risco dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o caráter genérico dessa alegação, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2302986 SP 2023/0040435-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2023)

Além do mais, merece ainda ser destacado que, embora devidamente intimada a respeito do presente Agravo, a ENERGISA deixou de apresentar contrarrazões, de modo que se subentende que não há óbice ao pedido feito pelo Agravante.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão atacada e permitir a liberação de valores sem a exigência de caução
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024